Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÕES DAS CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE DOIS NOVOS FILHOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Os argumentos relacionados à constituição de nova família e ao nascimento de filhos não impressionam e não consistem em circunstância que, por si só, acarrete a revisão da obrigação alimentar.
3. Vale dizer, ao optar por constituir nova família e aumentar sua prole, o autor/apelado não poderia deixar de considerar a obrigação alimentar devida à sua filha, nascida anteriormente. De forma reversa, acolher argumentos dessa natureza consistiria em transferir ao alimentando a obrigações de sustento dos novos filhos.
4. Apelação conhecida e provida.